Tribunal: TJES
Processo: 0000634-15.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000634-15.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSIEN VIANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000634-15.2017.8.08.0062 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSIEN VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GILSIEN VIANA DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

2ª
Vara
da Comarca
de
Piúma
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 30
3
, §1º,
c/c artigo 302, §1º,
inciso I
e III
,
e artigo 306, §1º, inciso II, todos
da
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
à pena definitiva de
3 (três) anos e 08
(
oito
) meses de detenção, em regime inicial aberto, além
de 32 (trinta e dois) dias-multa

e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Narra a denúncia, em síntese,
no dia 27 de março de 2017, o denunciado, de forma livre e consciente, conduzia o veículo automotor Fiat Palio, placa MQF-1947, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, chocando-se com a motocicleta conduzida por Michel Silva Bayerl, o que lhe causou lesões corporais.

Soa, ainda, do Procedimento Administrativo Informativo, que o denunciado agiu com imprudência, vez que conduzia o veículo em alta velocidade, bem como com negligência, já que não observou a preferencial no momento de passar em um cruzamento, que é dos veículos que vêm à direita do condutor, além de dirigir embriagado e não ser habilitado para conduzir veículos automotores, dando causa, assim, ao acidente que causou lesões na vítima, tendo descuidado de seu dever objetivo de cuidado, sendo o resultado lesivo perfeitamente previsível em face de seu agir imprudente e negligente.

Informa, igualmente, o Inquérito Policial, que o denunciado conduzia o veículo automotor sob o efeito de álcool, apresentando olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade do equilíbrio, fala alterada e sonolência, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Outrossim, o denunciado deixou de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, evadindo-se do local.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória,
sustentando que
“a R. Sentença de primeiro grau se fundou em um conjunto probatório inconsistente e frágil para amparar uma condenação referente ao crime do art. 306, §1º, II, da Lei n° 9.503/97”
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
previsto no artigo 306, §1º, inciso II, restou comprovada pelo boletim unificado
,
exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora, ficha de atendimento ambulatorial, auto de apreensão e entrega, prontuário médico e laudo de exame de lesões corporais.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
do apelante,
conforme será demonstrado a seguir.

I
nterrogado
na esfera policial,
GILSIEN

informou que bebeu quatro latões de cerveja enquanto assistia a um jogo de futebol em momento anterior ao acidente
, senão vejamos:

“
[...]
Que o interrogado é aposentado e ganha um salário-mínimo; que na da
ta de ontem estava vendo o jogo do flamengo e enquanto assistia bebeu quatro latões de cerveja; que por volta das 01:30h, sua esposa pediu que o interrogado levasse de carro alguns parentes até a cidade de Piúma; que após deixá-los em casa, o interrogando, que dirigia um automóvel, se envolveu em um acidente automobilístico com uma motocicleta, no centro de Piúma, por volta das 03:00h da manhã; que o interrogando parou em um cruzamento, olhou para os lados, não viu ninguém, engatou a primeira marcha e iniciou a manobra; que foi surpreendido com uma motocicleta vindo em sua direção e foi quando aconteceu uma colisão; que não estava bêbado no momento; que parou e prestou todo o apoio ao acidentado e não fugiu ou deixou de prestar socorro; que não tem carteira nacional de habilitação; que já prestou depoimento anteriormente na localidade de Itapemirim, mas não ficou preso, por dirigir sob efeito da ingestão de bebidas alcoólicas
[...]”
.

Já
em juízo, o acusado

declarou que:

“
[...
]
Que não estava embriagado; que estava vindo da Rodoviária, foi deixar um colega de pesca, que ele viajaria para Bahia, quando o declarante estava voltando ocorreu o acidente; que antes de levar o amigo na rodoviária, estava em casa, deitado; que assistiu ao jogo; que tomou uns copinhos de cerveja, mas depois o declarante foi dormir e pela manhã levou o amigo na rodoviária; que não tem habilitação; que o declarante olhou para os dois lados e não viu ninguém, mas a vítima veio rápido; que o declarante estava devagar; que o declarante prestou socorro e não se evadiu do local; que foi tudo muito rápido, não deu tempo de parar;
[...]
”

A
vítima Michel Silva Bayer relatou na esfera policial que o acusado estava embriagado:

“
[...
]
Que

no dia 27/03/2017, por volta das 5:40h, se envolveu em um acidente de trânsito; que estava em sua motocicleta passando em um cruzamento no Centro de Piúma, perto da Pizzaria Japa, quando um Palio atravessou uma faixa de pedestre, local onde esse carro deveria, obrigatoriamente, ter parado, vindo a colidir

em sua motocicleta; que o declarante estava em sua própria mão de direção e quando foi atingido pelo Palio; que o declarante estava muito devagar, pois estava se posicionando para fazer uma manobra quando foi atingido pelo Palio; que o declarante acredita que o condutor do veículo Palio não o viu

pois, além deste veículo estar muito rápido "do jeito que ele veio ele atravessou o cruzamento"; que após o acidente o declarante ficou consciente o tempo todo e pôde ver que o condutor do Palio em nenhum momento prestou socorro; que pôde ver que o condutor estava completamente embriagado, provavelmente em razão de ingestão de bebidas alcoólicas; que pôde ver o condutor pegando peças do Palio

que restaram destruídas após o acidente e vindo a deixar o declarante machucado no chão sem prestar a este qualquer socorro; que ninguém presenciou os fatos pois era alta madrugada; que logo após o acidente o primeiro a chegar no local foi o nacional Leandro Bodart Silva, residente na Rua Mathildes Rhor Pedrosa, n. 82. Niterói, tel.: 28 99952-7173; que apesar de não ter presenciado o acidente, foi quem socorreu o declarante e reteve a chave
d
o veículo Palio, haja vista que o condutor deste pretendia se evadir do local; que o declarante tem um vídeo que chegou até o mesmo via whatsapp que mostra o acidente e se compromete a trazê-lo em CD até esta Delegacia de Polícia; que o referido vídeo foi postado no Facebook pela empresa de segurança INTERCON; que o declarante fraturou o fêmur direito e o tornozelo esquerdo, bem assim um corte profundo no pé esquerdo, o qual necessitou de um enxerto; que o declarante se compromete a trazer até esta Delegacia de Polícia toda a documentação dos Hospitais pelos quais passou até o dia 05 de junho;
[...]
”

Já em juízo, a vítima relatou que não era possível afirmar que o acusado estava embriagado, pois não o viu, mas teve informações de pessoas que estavam próximas ao ocorrido que ele estava sim sob efeito de álcool.

Corroborando com o exposto na denúncia, a testemunha Leandro Bodart Silva declarou em juízo que percebeu que o acusado estava sob efeito de álcool:

“
[...
]
Que se recorda dos fatos; que estava com a esposa de moto, chegando na academia, a 50 metros, na visão frontal do cruzamento; quando parou a moto, a academia já estava aberta, escutou um estouro da batida; que imediatamente foram ver o que aconteceu; era umas 05h50m; que chegou no local e reconheceu a vítima, pois é seu amigo de infância; que o condutor aparentemente estava alcoolizado, era perceptível; que chegou a conversar com o acusado mostrando a placa de “PARE”, ele disse que não estava errado, que a moto tinha que ter parado; que o acusado ficou preocupado com carro, tentando ajeitar o carro, pois havia peças soltas; que era perceptível que ele estava sob efeito de álcool;
[...]
”

Somado a isso, o Policial Civil
José Eduardo Ribeiro, quando ouvido na esfera policial, declarou que GILSIEN apresentava sinais de embriaguez,
confirmando suas declarações na esfera judicial
:

“
[...
] Que na data de hoje estava trabalhando normalmente a Delegacia de Polícia, quando recebeu uma ocorrência onde os policiais militares trouxeram um conduzido que, segundo a versão dos militares, estava dirigindo bêbado, sem carteira nacional de habilitação e teria provocado um acidente de trânsito na condução de seu próprio automóvel e uma motocicleta, no centro de Piúma; que o declarante pôde perceber, de fato, sinais característicos de embriaguez no conduzido, Gilsien Viana da Silva; que o depoente soube também que o motociclista ficou ferido e foi transferido para Vitória; [...]”

P
or fim, importante salientar também o depoimento da testemunha condutora Michel Romeiro Lima, ainda que apenas na esfera policial, que o acusado não possuía carteira de habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Vejamos:

“
[
...
]
Que a RP 3015 composta pelos militares SD Delfino e SD Michel foram acionados para atendimento de ocorrência de natureza de trânsito pelo COPOM sul no município Piúma, sendo o endereço no centro próximo a pizzaria japa, assim estes militares no local, fomos informados que o senhor Michel o condutor da motocicleta placa MRO 5383 foi socorrido pelo SAMU ao hospital de Piúma, sendo o senhor Ademilton de Souza oliveira CNH: 05880912886, RG: 2183791-ES ficou como responsável pela motocicleta sendo parente da vítima; que foi verificada pendência do veículo, sendo que o mesmo apresentava os documentos em ordem foi liberada para o senhor Ademilton, logo o veículo
F
iat palio de cor prata sendo conduzido pelo senhor Gilsien Viana da
S
ilva estava com o documento de registro em ordem, mas o mesmo não possui carteira nacional de habilitação para conduzir o veículo placa MQF 1947, não possuía nenhum tipo de documento pessoal para sua identificação, ainda se encontrava com todas caracter
ísticas
de consumo de bebida alcoólica, sendo feito o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora n°001318, pois o mesmo se recusou fazer o teste do etilômetro, feito todos procedimentos tais como AIT 30662178-8, dirigir sobre influência de álcool e AIT 30662177-7, dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, posterior fomos até o hospital de Piúma para verificar a situação da vítima Michel, o mesmo tinha sido transferido para o hospital de
V
itória em situação grave como consta em anexo ao BOAT a ficha de atendimento ambulatorial do senhor Michel Silva Bayerl;
[...]
”

Assim, as firmes e congruentes declarações prestadas p
el
a
s
testemunha
s,
somada aos elementos constantes do inquérito policial,

demonstram
de forma clara a culpabilidade
do apelant
e
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
ou ausência de provas
.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÂNSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CONDENAÇÃO MANTIDA DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1 – A embriaguez restou comprovada pelo laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora, No caso, a embriaguez restou comprovada pelo laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora, fl. 21.
Ainda de acordo com o entendimento jurisprudencial, o crime em comento é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública em estado de embriaguez.
2 – A respeito do depoimento da autoridade policial, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Jurisprudência do STJ. 3 – As provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, o que é suficiente para a imputação do art. 306, CTB.
[...] 5-Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024160071247, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Ademais, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça
“
t
ais depoimentos demonstram de forma inconteste que o recorrente estava conduzindo veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, tanto que foi lavrado o Auto de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora de fl. 16, pois o réu se recusou a se submeter ao teste do etilômetro e apresentava os seguintes sinais ao momento do fato: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e sonolência. Vale registrar que o próprio recorrente afirmou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente”.

Portanto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000634-15.2017.8.08.0062 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSIEN VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 30
3
, §1º,
C/C ARTIGO 302, §1º,
INCISO I
E III
,
E ARTIGO 306, §1º, INCISO II, TODOS
DA
LEI Nº 9.503/97
(
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
)
. 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306,
§1º, INCISO II
, DO CTB
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da
s
prova
s
materia
is
contida
s
nos autos
,
bem como p
or todos os
depoimentos
colhidos na esfera policial e judicial
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.